Tribunal: TJDFT
Processo: 0765218-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIVULGAÇÃO NÃO CONSENTIDA DE IMAGENS ÍNTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO.
1. A controvérsia cinge-se a definir se o réu praticou o crime de divulgação de imagem com conteúdo íntimo sem o consentimento da vítima, com motivação de vingança e humilhação (CP, art. 218-C, § 1o).
2. O crime previsto no art. 218-C do Código Penal configura-se com a divulgação, sem consentimento da vítima, de imagens de nudez, sexo ou pornografia, por qualquer meio, inclusive digital, sendo irrelevante a origem ou o suporte físico das imagens.
3. A causa de aumento de pena prevista no CP, art. 218-C, § 1o, aplica-se quando a divulgação ocorre com o fim de vingança ou humilhação, especialmente em contexto de relação íntima de afeto anterior entre autor e vítima.
4. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, nas hipóteses em que há coerência com os demais elementos de prova.
5. O depoimento de testemunha parcial que possui histórico comprovado de acusações em desfavor do réu, com dois processos criminais anteriormente arquivados, não é suficiente para corroborar a declaração da vítima e, em consequência, a condenação.
6. A ausência de comprovação da divulgação de imagem da vítima para terceiros constitui dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do crime, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a prevalência do voto minoritário.
7. Recurso conhecido e provido.